Tribunal: TJDFT
Processo: 0734215-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734215-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEONILSON RODRIGUES DE AGUIAR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal formulada, de próprio punho, pelo sentenciado LEONILSON RODRIGUES DE AGUIAR, requerendo a revisão da prova que embasou a sua condenação pelo crime de latrocínio tentado, alegando não estar provada a sua participação no delito ou que essa foi de menor importância. Instada a verificar a adequação do pleito e a instrução do pedido, a Defensoria Pública manifestou-se no ID 43596680, registrando que o peticionante cumpre pena total de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em virtude de sua condenação pela prática do crime de latrocínio tentado, objeto da ação penal n. 2011.08.1.002793*5, já tendo resgatado 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias da reprimenda. Opina, ainda, pelo indeferimento da inicial, com base no art. 625, § 3o, do CPP, ante a inexistência de prova nova a amparar a pretensão autoral. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 43813998, oficia pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a Revisão Criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do art. 621 do CPP: “Art.621.A revisão dos processos findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Assim, não logrará êxito a revisão criminal que traz em seu cerne apenas questões relacionadas à revisão de provas já analisadas na sentença condenatória e confirmadas nos recursos subsequentes, não se adequando em quaisquer dos fundamentos acima. Nesse sentido, trago à destaque julgado recente desta Câmara Criminal: “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM GRAU DE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA E JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL. 1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento. 2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pedido de absolvição formulado em petição de próprio punho pelo requerente. 4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação. (...) 7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1412044, 07379665220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PÓS FACTUM IMPUNÍVEL. INADMISSIBILIDADE. TESES QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO. SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. REVER ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS E EMBARGOS E IMPETRAÇÃO DE VÁRIAS AÇÕES MANDAMENTAIS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER. 1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem. 2. Ainda que assim não fosse, no mérito, entendo que para desconstituir o entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que a conduta do paciente é típica, por não ser pós fato impunível - já que não ressai dos autos que os fatos posteriores são mero aproveitamento/desdobramento dos fatos anteriores -, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, circunstância incabível na via estreita do mandamus. 3. A sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar no resultado do feito configura o caráter manifestamente protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, notadamente em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.445.215/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/3/2022) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 744.901/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) – grifo nosso A hipótese dos autos amolda-se aos julgados em referência, haja vista que o requerente reaviva as teses defensivas apresentadas nos autos originários e que foram devidamente rechaçadas pela sentença (ID 43596685, p. 363/369) e pelo acórdão proferido pela eg. 2a Turma Criminal deste tribunal (ID 43596685, p. 440/452), cuja ementa enuncia: “APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS FURANDI E ANIMUS NECANDI COMPROVADOS. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de laudo pericial não descaracteriza a tentativa de latrocínio se a materialidade restou sobejamente comprovada por outros meios de prova. 2. Incabível a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de receptação quando os depoimentos testemunhais são harmônicos entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, que apontam para a coautoria do apelante, ainda que o mesmo não tenha sido o autor do disparo, pois o latrocínio - mesmo que em sua forma tentada - é desdobramento previsível da conduta daquele que, munido de arma de fogo, se dispõe a ameaçar outrem para subtrair-lhe bens. 3. Comprovada a menoridade relativa do réu, deve-se reconhecer a referida atenuante, mantendo-se, no entanto, a sanção fixada no mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em virtude do óbice disposto no enunciado da súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 3o, segunda parte, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado), reconhecer a menoridade relativa do réu, mantendo-se, todavia, a pena inalterada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 06 (seis) dias-multa, calculados à razão mínima. (Acórdão 725454, 20110810027935APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVÂNIO BARBOSA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2013, publicado no DJE: 21/10/2013. Pág.: 267) Com efeito, a conclusão do colegiado acerca da confirmação da autoria do crime e da validade das provas produzidas conduzem para o acerto da condenação do réu pela prática do delito de latrocínio, não sendo apresentadas novas provas que autorizem, neste momento, a renovação da discussão. A hipótese, portanto, é de indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 18:38:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator